Tribunal: TJPA
Processo: 0006029-11.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006029-11.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOAO GOMES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATO SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NA CONTRATAÇÃO COM PESSOA ANALFABETA. NÃO PROVADA A DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR TOMAD EMPRESTADO. EVIDENCIADA A IRREGULARIDADE DOS DESCONTOS QUESTIONADOS. CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO BANCO EM REPARAR OS DANOS SUPORTADOS PELO AUTOR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da sentença proferida pela Vara Única de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais c/c repetição de indébito (proc. Nº 0006029-11.2019.8.14.0107), movida por JOAO GOMES DE SOUSA.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n. 809292144, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante;

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 809292144), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal;

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a partir da prolação da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformado,
apenas
o Banco interpôs recurso de apelação defendendo a legitimidade do contrato objeto da demanda porque efetivamente firmado pelo apelado e que o valor referente ao empréstimo foi disponibilizado em conta de titularidade da parte apelada. Além disso, sustentou a inexistência de má-fé para justificar a devolução em dobro das parcelas descontadas.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução, bem como a modificação para restituir o indébito na forma simples.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Proceda a Secretaria a inversão dos polos, passando a constar como Apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e Apelado JOAO GOMES DE SOUSA.

Belém, 18 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação do empréstimo nº 809292144, condenando o Banco apelante à restituição em dobro os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado e ausência de má-fé para restituição do indébito em dobro.

Primeiramente, cumpre dizer que o autor se trata de pessoa analfabeta e, embora esteja livre para contratar e exercer os atos da vida civil, expressa sua vontade de forma diversa.

Para ter validade a contratação, e a procuração concedida por analfabetos, devem ser observados os requisitos exigidos pelo art. 595 do CPC. Inclusive ressalto que tal entendimento é pacífico no STJ
[1]
.

Analisando o contrato apresentado (ID 15118335 - Pág. 11 a 12 e ID – Pág. 1 a 2), verifica-se ausência de assinatura a rogo, ou seja, não há como inferir se uma pessoa de confiança da contratante lhe deu ciência dos termos do negócio jurídico questionado, havendo clara violação ao dever de informação ao consumidor para lhe esclarecer que estava firmando mais uma dívida.

Importante destacar ainda, que o Banco deixou de colacionar aos autos indício de que a quantia referente ao empréstimo tenha sido, de fato, disponibilizada para o autor, ônus que lhe competia, até mesmo porque não consta no item “Forma de Liberação do Crédito” qualquer informação de como seria entregue o dinheiro, se por meio de ordem de pagamento ou transferência bancária. Aliás, o campo referente à conta corrente sequer se encontra preenchido (ID 15118335 - Pág. 11), o que reforça a tese de que o apelado não se utilizou dessa quantia.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade das cobranças realizadas no benefício previdenciário do autor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou a nulidade delas, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do ora apelado, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, mais uma vez sem razão, posto que a quantia de R$3.000,000 (três mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, como restou demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA. RESTITUI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO. CONTRATO DE EMPR
É
STIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESEN
Ç
A DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA P
Ú
BLICA. NECESSIDADE DE PREVIS
Ã
O LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra ac
ó
rd
ã
o publicado na vig
ê
ncia do C
ó
digo de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n
º
s 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que n
ã
o saiba ler ou escrever n
ã
o depende de instrumento p
ú
blico, salvo previs
ã
o legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prev
ê
a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial n
ã
o provido.
”

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS B
Ô
AS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 14/12/2021)

Belém, 16/04/2024